Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-91.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007209-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.013.907/0001-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM
EXAME

:

1. Trata-se de apelação interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos contra
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, fundada em alegada oscilação de energia elétrica que teria causado
dano
ao equipamento da segurada. A seguradora pleiteia a condenação da concessionária ao pagamento do valor despendido a título de indenização securitária, no importe de R$
R$ 14.490,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
A questão em discussão consiste em verificar:(i) a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados
pela
segurada;(
ii
) a suficiência probatória do laudo técnico unilateral apresentado pela Apelante; (
iii
) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII).

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
Para a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária é indispensável
a
demonstração cumulativa de três requisitos: (i) existência de dano; (
ii
) nexo causal entre o dano e a
conduta da concessionária; e (
iii
) ausência de excludentes de responsabilidade.

4.
No presente caso, o laudo técnico apresentado é unilateral e carece de qualificação técnica, não sendo possível aferir, com segurança, que os danos decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

5.
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme decidido pelo STJ no Tema
1.282.

6. A ausência de preservação do
equipamento impossibilitou a realização de perícia técnica, configurando perda de uma chance probatória e comprometendo a credibilidade do laudo unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para
12% do valor atualizado da causa
,
nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
1
. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de qualificação
técnica e contraditório
, possuem valor probatório reduzido, não sendo suficientes para comprovação de nexo causal em ações regressivas de ressarcimento contra concessioná
rias de serviço público.
2. O pagamento de indenização por sinistro não sub-roga a seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor, não havendo invers
ão automática do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC, art.
6º, VIII; CPC, art. 373 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282; TJ/MT, Apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda
Almeida; TJ/MT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
apelação
interposto
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento
ajuizada
em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

julgou
improcedentes os pedidos iniciais
,
ao fundamento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que apresentou documentação hábil e suficiente para comprovar a ocorrência das oscilações de energia e o consequente dano aos aparelhos, destacando laudos técnicos que atestam a origem elétrica das avarias e demonstram o nexo causal.

Afirma ser desnecessária a produção de prova pericial nos bens danificados, já substituídos pelo segurado, pois os documentos juntados constituem prova contemporânea e idônea.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do artigo 37, §

6º, da Constituição Federal e
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe zelar pela adequada prestação do serviço essencial.

Defende, assim, a reforma integral da sentença para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido (ID. 305505873).

Devidamente intimada
,
a

a
pelad
a

apresentou contrarrazões requerendo o des
provimento do recurso (ID. 305505876
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
. A seguradora autora busca o reembolso da quantia de
R$ 14.490,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa reais)
, paga
ao seu segurado
Intercontinental
Foods
– Comércio de Alimentos Ltda.
, em razão de contrato de seguro empresarial firmado sob a
apólice n.º 118.17.4005664
, com vigência de
15/06/2021 a 05/04/2022
.

Consta nos autos que o
sinistro n.º 101182022005506
ocorreu em
24/03/2022
, tendo o pagamento da indenização sido realizado em
28/04/2022
. De acordo com a seguradora, o evento danoso teria decorrido de distúrbio e oscilação elétrica de tensão na unidade consumidora segurada, ocasionando avarias em diversos equipamentos eletroeletrônicos abrangidos pela cobertura contratual, prejuízo este suportado pela seguradora por força do ajuste firmado.

Após o devido trâmite processual, o Magistrado

de
origem julgou
im
procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“(...) De
inicio
, quanto ao
pedido de produção de prova pericial
pela parte Ré, restou prejudicada, vez que a parte Autora relatou que os equipamentos sinistrados não estão mais sob sua posse ou de seu segurado (Id. 183038552).

Ainda, mesmo que apresentado os equipamentos danificados a realização de tal ato pericial seria
inócua
, tendo em vista o tempo decorrido desde o sinistro, de modo que os equipamentos avariados não se
mantêm no mesmo
estado da época do ocorrido, fator que torna impertinente a prova pericial direta pretendida.

(...)

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

(...)

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnece o imóvel do segurado, ocasionando dano material no montante de R$ 14.490,00 (quatorze mil e quatrocentos e noventa reais).

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil.
In
verbis
:

“Art. 786.

Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este
artigo.
”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

(...)

Neste caminho é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
”

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6º, do artigo 37, da Constituição Federal (
in
verbis
):

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa...
”

(...)

Nesta ordem de ideias para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber:
(i) o ato ilícito, (
ii
) o dano propriamente dito e (
iii
) o nexo causal entre estes.

Aduz que os documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de
energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto
a
competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta trilha a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se
obter
o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral (Id. 110882941 – Fls. 15), não restou satisfatoriamente demonstrada
a
responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 110879838).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da
concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

(...)

Neste caminho, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Neste diapasão, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado.
Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida,
ante ausência
do dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Requerente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Inicialmente, importa
destacar que,
conquanto o juízo
a quo
tenha concluído pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento,
de acordo com o
recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
O pagamento de indenização por sinistro
não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ.
REsp
n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19/02/2025), não se sub-rogando a Seguradora Apelada, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, ainda que se admitisse a inversão do ônus probatório, seria imprescindível a demonstração mínima da verossimilhança das alegações, elemento ausente na presente demanda.

Na hipótese, observa-se que o laudo técnico apresentado pela
apelante
(ID.
305505382, p.
15
) foi produzido de forma unilateral, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, que os danos alegadamente sofridos decorreram de falha na prestação dos serviços pela concessionária
a
pelada.
O referido documento se limita a afirmar que
a balança
da segurada
teve a “célula de carga queimada devido surto elétrico”
(sic)”
,
sem, contudo, apresentar elementos técnicos consistentes que corroborem tais conclusões.

Aliás, o laudo em questão carece de adequada qualificação técnica do profissional que o subscreve, não havendo qualquer informação quanto à sua formação ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), constando apenas a designação genérica de “
Técnico
”, o que compromete ainda mais sua credibilidade e força probatória.

Constata-se, ainda, que a
seguradora apelante
não permitiu à
ENERGISA
o exercício efetivo do contraditório mediante exame do equipamento danificado, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que o bem foi reparado ou substituído sem o
conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada.

Desse modo, o documento mencionado não preenche o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos da segurada.

Consequentemente,
não há nos autos comprovação da existência de nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária Apelada
, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil, ainda que objetiva.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem firmado o entendimento de que
laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado
, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

A
propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos
probatórios.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje
27/09/2024 - grifo nosso
).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5
.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025 - grifo nosso).

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão de ressarcimento, reconhecendo a insuficiência probatória quanto ao nexo causal, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025